Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739889-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER D E S P A C H O Diante do que contido na decisão de ID 215242156 dos autos de origem ("a possibilidade de conciliação nos autos 0701529-83.2024.8.07.0007"), intime-se a agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora